Tribunal: TJDFT
Processo: 0025721-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTA CONJUNTA. ÓBITO DE UM DOS CORRENTISTAS. CONDOMÍNIO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DO SALDO EXISTENTE. PRECEDENTE DO STJ. INAPLICABILIDADE. “DISTINGUISHING”. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS. NÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 551, § 1o, E 552 DO CPC. “ERROR IN PROCEDENDO”. CONSTATADO. NULIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
3. A sentença de primeiro grau foi cassada em virtude do “error in procedendo” constatado; restando, em razão disso, prejudicada a análise das apelações agitadas pelas partes.
4. Inexistindo verba sucumbencial na origem, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, na forma do § 11 do art. 85 do CPC. Precedentes.
5. Embargos desprovido.